Tribunal: CARF
Processo: 15521.000099/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão pela qual não vinculam as decisões deste Conselho.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000099/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.840 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
NILSON CARVALHO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
VINCULAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no artigo 100
do Código Tributário Nacional (CTN), razão pela qual não vinculam as
decisões deste Conselho.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000099/2009-84
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000099/2009-84

discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.498/1.505) interposto contra decisão da 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) de fls.
1.483/1.491, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 16/7/2009 (fls. 93/100),
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 101/134), decorrente de procedimento de
verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação à declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, entregue em 18/4/2007 (fls. 8/12).
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no montante de R$
3.025.587,76, já incluídos juros de mora (calculados até 30/6/2009) e multa proporcional
(passível de redução), corresponde à infração de “Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada - Omissão De Rendimentos Caracterizada por Depósitos/Créditos Bancários com
Origem Não Comprovada”.
Da Impugnação
Cientificados do lançamento em 23/7/2009 (AR de fls. 135/136), o contribuinte e
seu cônjuge, Magaly da Silva Paes Carvalho, apresentaram impugnação em 11/8/2009 (fls.
138/176), acompanhada de documentos (fls. 177/1.481) alegando em síntese, conforme resumo
extraído do acórdão recorrido (fls. 1.487/1.488):
(...)
5. Cientificado da autuação, o contribuinte protocolizou impugnação, às fls. 138/176,
em 11/08/2009, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
a) Argui a inexistência de correlação entre os dispositivos legais nos quais se baseou a
autoridade lançadora, para fundamentar o lançamento, e a infração descrita, vez que o
contribuinte, no curso da ação fiscal, teria indicado a origem dos créditos bancários;
b) Apresenta planilha discriminando origens para os créditos bancários,
desacompanhada de quaisquer documentos comprobatórios;
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000099/2009-84

c) Argui a ilegalidade da lavratura de Auto de Infração baseado em extratos de contas
bancárias. Colaciona jurisprudência alinhada com essa tese;
d) Argui a inconstitucionalidade da tributação, com base no art. 42 das Lei no 9.430, de
1996;
e) Requer a redução da multa de ofício para o patamar de 2%, sob alegação de
inconstitucionalidade (natureza confiscatório da multa de ofício de 75%).
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 6 de dezembro de 2012, a 19a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro I (RJ) julgou a impugnação improcedente (fls. 1.483/1.491), conforme
ementa do acórdão no 12-51.223 - 19a Turma da DRJ/RJ1, a seguir reproduzida (fl. 1.483):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 13/12/2012 (AR de fls.
1.495/1.496), o contribuinte interpôs recurso voluntário em 27/12/2012 (fls. 1.498/1.505), no
qual repisa os mesmos argumentos da impugnação, apresentados abaixo:
(...)
II
O DIREITO
2. Muito ao contrário do afirmado na decisão os valores depositados nas contas
correntes do Unibanco SA e Banco do Brasil SA, tem origem comprovada. Foi
esclarecido e constou de Impugnação que "os depósitos efetuados nas contas _correntes
do Banco do Brasil SA e Unibanco SA, referem-se a cheques recebidos de diversos
comerciantes, na compra de açúcar de diversas Usinas".
Por ocasião do pagamento as respectivas Usinas, foram emitidos cheques para quitação
das aquisições de açúcar, cheques estes que são debitados nas mesmas contas correntes
(Unibanco Banco do Brasil).
Os autuados trabalharam na condição de representantes autônomos na base de
comissões (anexo aos autos, encontra-se declaração comprobatória da percepção de
rendimentos _ DECORE). O movimento bancário não significa nenhum lucro. O lucro
que realmente tiveram no ano- Base de 2006, exercício de 2007, foi objeto da
declaração de rendimentos, cuja cópia encontra-se anexa aos autos, com os respectivos
Darf 's, quitados. Foi comprovada mediante especificação a origem dos depósitos
bancários no Unibanco SA e Banco do Brasil SA. Foram fornecidas as datas dos
depósitos, os valores, os nomes dos depositantes e os CNPJ, dos mesmos, conforme
consta da Impugnação.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000099/2009-84

Portanto, do cotejo entre a descrição da infração, dita cometida pelos autuados, e os
dispositivos legais nos quais se baseou a autoridade fiscal para proceder ao lançamento,
verifica-se que não há nenhuma correlação.
Assim, não pode prevalecer a acusação de que teria havido " OMISSÃO DE
RENDIMENTOS, caracterizados por Depósitos Bancários, com origem não
comprovada com relação ao Banco do Brasil SA e Unibanco SA, durante o ano-base de
2006.
III
QUANTO À VARIAÇÃO PARTRIMONIAL (sic)
3. Não houve variação patrimonial a Descoberto, durante o ano-base de 2006 com
relação aos autuados, ano objeto da autuação.
Nilson Carvalho Silva teve um acréscimo patrimonial de RS 54.834.09. Porém, teve
um rendimento tributável de R$ 35.702,51 e mais rendimentos do conjugue de R$
20.440,00. Assim, sendo, teve um SUPERATIT (sic) de R$ 1.30842. Já Magaly da
Silva Paes Carvalho, teve um acréscimo patrimonial de R$ 10.000,00. Porém, teve um
rendimento tributável de R$ 25.550,00, que cobriu o acréscimo patrimonial. Nos- autos
encontram-se cópias Reprográficas das declarações do Imposto de Renda do ano-base
de 2006. Já aqui, resta provado que não ocorreu o FATO GERADOR, do Imposto de
Renda.
(...)
IV
DA ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO
4. A autoridade julgadora erroneamente declarou que foi formada a presunção legal de
omissão de rendimentos. Porém, os agentes fiscais, não poderiam ter procedido desta
forma, pois, foi especificada a origem dos depósitos. Fornecidos as datas dos depósitos,
os valores, os nomes dos depositantes e os CNPJ dos mesmos. Não pode haver autuação
com base em presunções. A lavratura do Auto de Infração, baseada em extratos de
contas bancárias é Totalmente ILEGAL. A realização de depósitos bancários pode advir
de incontáveis fontes, sem que qualquer delas represente aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos. Isto, porque a movimentação bancária,
não constitui FATO GERADOR do Imposto de Renda.
Na movimentação bancaria dos autuados, no período fiscalizado, vários cheques de
terceiros foram depositados, alguns foram devolvidos por falta de fundos e novamente
representados. Varias vezes, também, foram sacados cheques, para pagamento em
moeda corrente, de mercadorias que seriam adquiridos fora da Praça de Campos, e
como a transação não foi realizada, ou realizada apenas em parte, este mesmo
numerário sacado, voltou a ser depositado no todo ou em parte.
(...)
Colaciona doutrina e jurisprudência.
V
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TRIBUTAÇÃO
A lei ordinária, que estabelecer a "caracterização de omissão de receita com base em
valores creditados em conta corrente bancária", estará estabelecendo um novo FATO
GERADOR, sendo por Isso mesmo, além, de ILEGAL, também,
INCONSTITUCIONAL. Assim, o depósito bancário, mesmo após o advento da lei
9.430/96 não constitui fato gerador da aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, ou de proventos de qualquer natureza, pois é necessária a prova cabal
e robusta de que ele foi utilizado como renda consumida, isto porque, a posse de
numerário alheio, como por exemplo, descaracteriza a respectiva presunção de
disponibilidade econômica.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000099/2009-84

Para que o depósito bancário se transforme em renda tributável, é necessário que seja
comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida (ex. aplicação
em Imóveis, carros e outros bens próprios ou benefício pessoal do contribuinte).
Acresce, que pela dicção do art. 110 do CTN a presunção contida no art. 42 da lei
9.430/96, não pode alterar o conceito de renda ou de proventos para neles incluir
depósitos bancários. Os preceitos do art. 110 do CTN, são dirigidos primordialmente ao
legislador ordinário, sendo vedado à legislação tributária alterar a definição o conteúdo
e o alcance dos institutos, conceito e formas do direito privado para definir ou limitar
competência da mesma. Assim já mais poderá a presunção ou arbitramento desvirtuar a
natureza do imposto de Renda.
VI
A JURISPRUDÊNCIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA (MF)
Colaciona jurisprudência administrativa.
VII
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício no percentual de 75% é altamente confiscatória. A Constituição
Federal, em seu art. 150 inciso IV, vedados entes políticos da federação, "utilizar
tributos com efeito de confisco".
(...)
Pelo principio da Proporcionalidade Razoável, o tributo não deve subtrair mais do que
uma parte razoável do patrimônio ou da renda do contribuinte.
A tributação exagerada como na hipótese do presente Auto de Infração, tem finalidade
exclusivamente extra fiscal e confiscatória. Deve assim a multa de ofício ficar no
patamar em conformidade com a legislação vigente de 2%.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado anteriormente, no recurso voluntário o contribuinte apresenta
os mesmos argumentos da impugnação, insurgindo-se em relação aos seguintes pontos:
 Afirma que os valores depositados nas contas correntes de sua titularidade
têm origem comprovada e referem-se a cheques recebidos de diversos
comerciantes na compra de açúcar de diversas usinas.
 Relata que não houve variação patrimonial.
 Aponta a ilegalidade da tributação baseada em presunção legal.
 Sustenta ser inconstitucional a tributação de omissão de receita amparada em
lei ordinária e
 Assevera a inconstitucionalidade da multa de ofício no percentual de 75%.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000099/2009-84

Preliminarmente no que diz respeito às alegações de inconstitucionalidade e
ilegalidade da tributação e da multa de ofício, reporto-me à Súmula CARF no 2, abaixo
reproduzida, de observância obrigatória por parte de seus membros, a teor do artigo 72 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20151:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo

1 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000099/2009-84

titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)2.

2 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000099/2009-84

Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Em sede de impugnação e novamente no recurso voluntário o contribuinte alega
que: os valores que transitaram nas contas correntes de sua titularidade “tem origem comprovada
e referem-se a cheques recebidos de diversos comerciantes na compra de açúcar de diversas
usinas”; os autuados trabalham na condição de representantes autônomos; o movimento bancário
não significa nenhum lucro e foram fornecidas as datas dos depósitos, os valores, os nomes dos
depositantes e os CNPJ, dos mesmos, de modo que do cotejo entre a descrição da infração, dita
cometida pelos autuados e os dispositivos legais nos quais se baseou a autoridade fiscal para
proceder ao lançamento, verifica-se que não há nenhuma correlação.
Diante desses argumentos, oportuna a reprodução do seguinte excerto da decisão
recorrida (fls. 1.489/1.490):
(...)
Da Fundamentação Jurídica do Lançamento
12. Quanto à alegação de suposta inexistência de correlação entre os dispositivos legais
nos quais se baseou a autoridade lançadora, para fundamentar o lançamento, e a
infração descrita, vez que o contribuinte, no curso da ação fiscal, teria indicado a origem
dos créditos bancários, essa tese não merece acolhida.
13. Com efeito, a comprovação da origem dos créditos bancários, apta a afastar
formação da presunção legal de omissão de rendimentos, requer a prova, mediante
documentação hábil e idônea, coincidente entre datas e valores, com os depósitos
bancários. Nesse aspecto, o interessado não juntou aos autos, seja no curso da ação
fiscal; seja na impugnação, nenhum documento apto a comprovar a origem dos créditos
bancários, e sim, meras alegações.
14. Por oportuno, registre-se que a impugnação deve ser instruída com os documentos
em que se fundamente, ex vi do art. 15, c/c § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, que regula o processo administrativo fiscal, sob pena de preclusão do direito de
fazê-lo, intempestivamente, o que efetivamente se consumou.
15. Dessa forma, constata-se o acerto da fiscalização em fundamentar o lançamento om
base no art. 849 do RIR/99, que regulamentou o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que
trata de infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada; e art. 1o das leis no 11.119/05 e 11.311/06, que tratam da tabela
progressiva anual do imposto de renda, a que se submetem os rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, incluída a referida infração.

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000099/2009-84

16. Do exposto, considerando, ainda, que não foi apresentado documento algum, em
sede de impugnação, para fins de comprovação desses créditos, impõe-se a manutenção
da presunção legal de omissão de rendimentos.
Da Legalidade
17. Com relação à suposta ilegalidade da lavratura do auto de infração, com base em
extrato bancários, essa arguição será analisada de forma ampla, de modo a avaliar se o
lançamento está em conformidade, no todo ou em parte, com os dispositivos legais
pertinentes.
18. Conforme se verifica, nos parágrafos 9o ao 11o desse Acórdão, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, instituiu o ônus jurídico para o contribuinte de comprovar a origem de
créditos bancários lançados em suas contas-correntes, sob pena de formação da
presunção legal de omissão de rendimentos.
19. Observa-se que o interessado foi intimado a fornecer cópia de seus extratos
bancários, conforme Termo de Inicio de Fiscalização, às fls. 5/7 e Termo de Intimação
de fls. 20/21, permanecendo omisso. Em consequência, a autoridade lançadora
requisitou essas informações, diretamente às instituições financeiras (fls. 22/23), ao teor
das requisições de Informações sobre Movimentação Financeira no
07.1.04.002000000253, lavrada em 08/05/2009, dirigida ao Unibanco; e no
07.1.04.002009000255, lavrada em 08/05/2009, dirigida ao Banco do Brasil,
implicando a juntada aos autos dos extratos bancários e cópias de cheques, que
constituem os volumes de I ao IV do Anexo I (fls. 246/1482), e identificam contas
bancárias mantida pelo próprio, em conjunto com o cônjuge, Magaly da Silva Paes
Carvalho.
20. De posse da movimentação financeira, o interessado foi intimado a comprovar a
origem dos depósitos bancários, conforme Termos de Intimação de fls. 38/46 (depósitos
efetuados em contas-correntes do Banco do Brasil) e fls. 68/72 (depósitos efetuados no
Unibanco). Referidos termos foram encaminhados, ainda, à co-titular das contas
bancárias, em anexo ao Termo de Sujeição Passiva Solidária, em relação ao Termo de
intimação de fls. 38/46; e pela via postal, em relação ao Termo de Intimação de fls.
68/72, vide AR de fls. 74, permitindo constatar que foi oportunizada à co-titular
justificar a origem dos créditos bancários.
21. Dessa forma, considerando que o contribuinte, assim como a responsável solidária e
co-titular das contas, não lograram comprovar, seja no curso da ação fiscal, seja na fase
litigiosa do processo, a origem desses créditos, tem-se que foram preenchidos os
requisitos legais para que tais rendimentos sejam considerados omitidos, não se
vislumbrando qualquer ofensa à legalidade com relação à formação da presunção legal
de omissão de rendimentos.
(...)
Em que pesem as alegações do contribuinte, todavia os valores que transitaram
em suas contas correntes não podem ser considerados como de origem comprovada apenas com
a alegação de se referirem a cheques recebidos de terceiros na compra de açúcar e com base na
indicação dos nomes e CNPJ dos depositantes.
Como visto pela reprodução acima, a autoridade julgadora de primeira instância
relatou que a comprovação da origem dos créditos bancários, apta a afastar formação da
presunção legal de omissão de rendimentos, requer a prova, mediante documentação hábil e
idônea, coincidente entre datas e valores, com os depósitos bancários. No caso em análise a
manutenção do lançamento foi justificada ante o fato do interessado não ter juntado aos autos,
seja no curso da ação fiscal ou na impugnação, nenhum documento apto a comprovar a origem
dos créditos bancários.
Além disso, uma vez que os valores não foram computados na base de cálculo do
imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica e consoante
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000099/2009-84

disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo,
não há como serem excluídos do lançamento ora combatido.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Da Jurisprudência Administrativa
Em relação as decisões administrativas, cabe esclarecer que, de acordo com o
artigo 100, inciso II do Código Tributário Nacional, tais decisões para se tornarem normas
complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, necessitam
de lei que lhe atribua essa eficácia.
No presente caso, as decisões administrativas trazidas aos autos não estão
amparadas por lei para se tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, as
referidas decisões não têm efeito vinculante.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia.
Isto posto, as decisões administrativas e a jurisprudência trazidas aos autos pelo
Recorrente não vinculam este julgamento na esfera administrativa.
Da Multa de Ofício – Efeito Confiscatório
O Recorrente aduz que a multa aplicada exigida no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) assume feições confiscatórias o que é extorsivo e fere o artigo 150, inciso IV da
Carta Magna. Postula que a redução da multa exigida aos níveis permitidos pelo ordenamento
pátrio, respeitando-se o percentual de 2% (dois por cento) para a sua cobrança, evitando-se o
confisco.
O fundamento legal para o lançamento da multa de oficio de 75% encontra-se no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
(...)
Em relação à inconstitucionalidade da incidência da multa de ofício de 75% sobre
o crédito tributário, conforme foi aduzido na inicial do presente voto, tal matéria não comporta
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000099/2009-84

discussão, encontrando-se pacificada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com a
edição da Súmula CARF no 2, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, a decisão de primeira instância deve ser mantida em seus fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1520
DF CARF MF
Original